Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715086-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELMA LUIZA GONCALVES DA SILVA, R. L. G. D. S., KELLY HELOISA GONCALVES DA SILVA, KEZIA ELOIZA GONCALVES DA SILVA, LINDOLFO PEDRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SUELMA LUIZA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUELMA LUIZA GONÇALVES DA SILVA, R. L. G. D. S., HELOÍSA GONÇALVES DA SILVA, KÉZIA ELOIZA GONÇALVES DA SILVA e LINDOLFO PEDRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelos agravantes, indeferiu a gratuidade de justiça vindicada ao Espólio, tendo em vista o valor considerável do patrimônio inventariado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 188270526 – processo referência): (...) 2. Passo ao exame do pedido de gratuidade judiciária apresentado pela parte autora, ora Inventariante. 3. O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, 2015) alterou sobremaneira a questão, especialmente com a revogação do artigo 4o da Lei 1.060, de 1950, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais. 4. Agora, com fundamento no artigo 98, § 2o, do CPC, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão da gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. 5. Os herdeiros pleiteiam a gratuidade de justiça; e, este Juízo, facultou-lhe comprovar a alegada miserabilidade jurídica (ID 127211385), determinação atendida pela petição de ID 137431518, instruída com documentos. 6. No entanto, tratando-se de ação de inventário, as condições pessoais dos herdeiros são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Nesse sentido tem sido o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERCO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1248841, 07016227720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos e negritos nossos). 7. A jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça vem admitindo a adoção dos critérios estabelecidos na Resolução 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, como parâmetro suficiente para avaliar a existência dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente, bem como se houve a aquisição do bem móvel em questão por meio da usucapião. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. A usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecido, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse e b) o tempo. 5.1. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 6. Com efeito a usucapião extraordinária de bem móvel se encontra prevista no art. 1261 do Código Civil. 6.1. Observa-se, a partir da análise do preceito normativo mencionado, que a aquisição da propriedade a partir da usucapião extraordinária necessita do exercício da posse por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé. 7. Verifica-se no presente caso que, embora seja possível cogitar-se a aquisição da propriedade do bem comum na hipótese, é certo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que possuiu o bem de modo exclusivo e com a intenção de dono. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT - Acórdão 1389231, 07000697220218070005, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, a agravante não atende aos critérios necessários capazes de justificar o deferimento do benefício pretendido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1378083, 07281002020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos e negritos nossos). 8. In casu, este Juízo postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça para após a apresentação das Primeiras Declarações, possibilitando melhor verificação da capacidade financeira do acervo hereditário. 9. Extrai-se das Primeiras Declarações que o espólio é constituído por: a) um bem móvel situado na Quadra 604, conjunto 20, lote 02, Recanto das Emas/DF, no valor venal de R$ 140.751,94 (cento e quarenta mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos); b) um bem imóvel situado na Quadra 804, conjunto 11, lote 06, Recanto das Emas/DF, no valor venal de R$ 134.213,02 (cento e trinta e quatro mil duzentos e treze reais e dois centavos); e c) saldo bancário no valor aproximado de R$ 143,16 (cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos) (ID 151859299). 10. É o espólio que deve suportar o pagamento das despesas processuais iniciais, tributos, etc; sendo certo que se algum herdeiro ou interessado antecipar seu pagamento deverá ser ressarcido pelo próprio espólio (CC, art. 2020). 11. Nesse toar, diante dos critérios estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução no 140 , de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal e que tem sido aplicado por nosso Tribunal de Justiça, o valor do espólio ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários mínimos. 12. Ante tudo que foi exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. (...) (Grifos do original) Os recorrentes pleiteiam, em antecipação de tutela recursal, a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que o acervo hereditário não é de elevado valor e possui baixa liquidez. Defendem ser aplicáveis os parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271 de 2023, precisamente em seu artigo 9o, inciso II, para aferição da hipossuficiência econômica. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se considerar a condição financeira do inventariante, mas o valor dos bens a inventariar e sua liquidez. Do exame dos autos eletrônicos, verifica-se, de fato, a existência de elementos que são suficientes a comprovar a insuficiência de recursos do espólio para pagamento das despesas do processo. Isso porque, o acervo patrimonial é constituído por dois imóveis, um avaliado em aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e outro em R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), sendo que em um deles residem o cônjuge supérstite e a filha menor do falecido. Ademais, indene de dúvidas que o acervo hereditário (dois imóveis) não tem liquidez para adimplir tais despesas, sendo razoável a concessão do beneplácito. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: APELAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do inventário é do espólio. Assim, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Embora o valor dos bens do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez do acervo hereditário não permite adimplir as despesas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DE VALOR NÃO ELEVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. Precedentes. 2. No caso, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial de valor não elevado do espólio e a ausência de liquidez desse bem, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631382, 07196643820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro viés, tem-se os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Resolução n. 271 de 2023, que traz novos elementos para a aferição do pedido de justiça gratuita. Acerca de ação de inventário, a referida resolução prevê: Art. 9o Afasta-se a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Parágrafo único - A vulnerabilidade fica afastada, no caso dos incisos II e III, na situação em que a titularidade ou propriedade seja objeto de ação judicial. – Grifo nosso. Como visto, a análise da hipossuficiência para fins de prestação da assistência judiciária pela Defensoria Pública considera, nas ações de inventário, o acervo patrimonial não superior a 400 (quatrocentos) salários mínimos. Nesse sentido, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios pleiteados, de critérios congêneres. Ressalte-se, inclusive, que a referida instituição está patrocinando a causa. Por tais fundamentos, defiro a liminar para possibilitar o prosseguimento do feito na origem, independentemente de pagamento das custas iniciais, até ulterior pronunciamento. Concedo à parte agravante os benefícios da justiça gratuita na seara recursal. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador